Tribunal: TJBA
Processo: 8003238-81.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003238-81.2025.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JULIO ALBERTO CARVAJAL PINANGO

Advogado(s)
:
FRANCIELE RIBEIRO SILVA, BRYAN REGIS MOREIRA DE SOUZA

APELADO: PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ (UESC) e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA MÉDICO EXPEDIDO POR INSTITUIÇÃO ESTRANGEIRA. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE ALTO NÍVEL. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PREPARO DEVIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL REJEITADA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRETENSÃO FUNDADA EM RESOLUÇÃO UNIVERSITÁRIA LOCAL (PROGRAMA UEBA’S REVALIDAÇÃO). SUPREMACIA DAS NORMAS GERAIS DE EDUCAÇÃO EDITADAS PELA UNIÃO. RESOLUÇÃO CNE/CES N.º 02/2024. CONDICIONAMENTO OBRIGATÓRIO À APROVAÇÃO NO EXAME REVALIDA (LEI N.º 13.959/2019). AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA QUE NÃO AUTORIZA O DESCUMPRIMENTO DAS DIRETRIZES NACIONAIS. AUSÊNCIA DE PROTOCOLO NA PLATAFORMA CAROLINA BORI. INEXISTÊNCIA DE ATO COATOR OU OMISSÃO ILEGAL. PACÍFICA JURISPRUDÊNCIA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Inicialmente, o apelante insurge-se contra o indeferimento do benefício da Assistência Judiciária Gratuita. Contudo, em que pese a declaração de hipossuficiência firmada no ID 93413283, a condição de Médico graduado, ainda que pendente de revalidação para o exercício da medicina no Brasil, indica qualificação profissional de alto nível, o que gera presunção de capacidade financeira para arcar com as custas do processo, que na espécie foram fixadas no valor de R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais), como valor da causa.

2 – A concessão da gratuidade judiciária é destinada àqueles que efetivamente não possuem recursos para demandar sem prejuízo do sustento próprio, o que não se coaduna com a realidade de profissionais de nível superior com alta expectativa de rendimentos e formação intelectual privilegiada. Ausentes provas documentais robustas que demonstrem a alegada miserabilidade — tais como extratos bancários, faturas de cartão de crédito ou declaração de imposto de renda que comprovem a ausência total de patrimônio ou renda —, a manutenção do indeferimento é medida imperativa.

3 – Neste sentido, mantenho o indeferimento do benefício da justiça gratuita e determino que o apelante promova o recolhimento das custas processuais e do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC. Fica desde já consignado que o não recolhimento das custas poderá ensejar a inscrição do débito em dívida ativa e posterior protesto, na forma da legislação aplicável.

4 – De igual modo, a arguição de nulidade da sentença por indeferimento da petição inicial deve ser rejeitada. O art. 10 da Lei nº 12.016/2009 autoriza o indeferimento da inicial quando não for caso de Mandado de Segurança ou se lhe faltar algum dos requisitos legais. In casu, a pretensão jurídica deduzida colide frontalmente com a legislação vigente, bem como em razão das provas pré-constituídas se revelarem insuficientes para amparar o direito alegado, razão pela qual o indeferimento da exordial é medida de economia processual e dever funcional do Magistrado, evitando o prolongamento desnecessário de demanda fadada à improcedência.

5 – Quanto ao mérito, impõe destacar que o Mandado de Segurança exige a demonstração mediante prova pré-constituída do direito líquido e certo violado ou ameaçado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e do art. 1º da Lei nº 12.016/2009. Direito líquido e certo é aquele cuja existência e extensão podem ser verificadas de imediato, sem necessidade de dilação probatória.

6 – Na hipótese vertente, não se vislumbra ilegalidade ou abuso de poder por parte das autoridades impetradas. O sistema de revalidação de diplomas estrangeiros no Brasil é regido pela Lei nº 9.394/1996 (LDB), especificamente em seu art. 48, §2º (ID 93413287), que atribui às Universidades Públicas a competência para tal ato, devendo observar as normas gerais editadas pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) e pelo Ministério da Educação (MEC).

7 – A tese do apelante reside na Resolução Conjunta n.º 01/2020, que instituiu o Programa UEBA’s Revalidação. Todavia, a autonomia universitária assegurada pelo art. 207 da Constituição Federal não é absoluta nem autoriza as instituições de ensino a agirem à margem das diretrizes nacionais de educação. O Conselho Nacional de Educação, no exercício de sua competência normativa, editou a Resolução CNE/CES n.º 02/2024, que promoveu alteração substancial no regramento para a carreira de medicina.

8 – O art. 11 da referida Resolução CNE/CES nº 02/2024 é categórico ao estabelecer que a revalidação de diplomas de medicina expedidos por universidades estrangeiras está obrigatoriamente condicionada à aprovação no Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos (REVALIDA), disciplinado pela Lei n.º 13.959/2019. Esta norma federal uniformizou o procedimento para os cursos de medicina, visando garantir um padrão mínimo de qualidade e segurança aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), dada a natureza essencial e o risco inerente à atividade médica.

9 – Com efeito, a existência de uma resolução anterior das universidades estaduais baianas (Resolução 01/2020) não gera direito subjetivo à abertura de certame autônomo quando a normativa federal superveniente impõe rito diverso e centralizado. O "Programa UEBA’s Revalidação" deve ser interpretado em consonância com as normas hierarquicamente superiores e com a política nacional de revalidação de diplomas.

10 – Outrossim, o apelante não logrou êxito em comprovar sequer a existência de um requerimento administrativo formalizado pela via correta, qual seja, a Plataforma Carolina Bori, sistema oficial instituído pelo MEC para a gestão nacional dos processos de revalidação (Portaria MEC n.º 1.151/2023 - ID 93413288). A ausência de comprovação do protocolo e da consequente negativa injustificada pela autoridade, inexiste ato coator a ser combatido por meio do Mandado de Segurança.

11 – Nestas condições, conclui-se que a sentença não merece reparo, pois fundamentada no estrito cumprimento da legalidade e na correta exegese das normas que regem a revalidação de diplomas médicos no Brasil, inexistindo direito líquido e certo.

12 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, por se tratar de Mandado de Segurança, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação n.º 8003238-81.2025.8.05.0103, originários da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ilhéus – BA, apelante JÚLIO ALBERTO CARVAJAL PINANGO, apelados PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ e UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

II
I